Tribunal: TCU
Processo: 030.113/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 4459/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto I - Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma ) Quadra Escolar Coberta, situada em: Construção de 01 (uma) Unidade de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, Projeto FNDE, localizada à Rua Nove de Julho, N o 969, Centro. (no da TCE no sistema: 2079/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1080/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas da empresa J.P. Silva Carvalho Engenharia e Construções Ltda., dando-lhes quitação, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas; e nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 1.1, dando-lhes quitação plena, determinando-se o arquivamento do feito após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.113/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: J P Silva Carvalho Construtora Ltda (08.824.407/0001-45); Ricardo da Silva Sobrinho (XXX.186.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rita de Cassia Vieira Silva Furquim (233481/OAB-SP), representando Ricardo da Silva Sobrinho; Jose Aparecido Nunes Queiroz (86865/OAB-SP), representando J P Silva Carvalho Construtora Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.